Tribunal: TJDFT
Processo: 0734994-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÍCIO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. CITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o art. 829 do CPC, “o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação”.
2. A realização de audiência de conciliação em ação executiva, além de não constar como obrigatória no capítulo processual respectivo, é dispensável se uma das partes demonstra o seu desinteresse, até porque o acordo entre as partes pode ocorrer a qualquer tempo, sem a necessidade de intervenção judicial.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.